Tribunal: TJMT
Processo: 1004280-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004280-14.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO MARQUES DA SILVA - CPF: 137.410.981-91 (EMBARGANTE), BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.583.875/0001-05 (EMBARGADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO), BRUNA CLAUDIA VICENTE - CPF: 077.243.549-95 (ADVOGADO), LINCOLN CASTRO DE SOUSA - CPF: 055.320.661-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO - EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS – AUSENTES. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004280-14.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MAURO MARQUES DA SILVA

EMBARGADO: BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Proc. referência:
Embargos à Execução n. 1000674-63.2023.8.11.0004 - 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Mauro Marques da Silva de acórdão que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO - EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS – AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 919 do novo Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.

A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, porque restaram preenchidos os requisitos do
§1o do art. 919 do CPC
para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tanto a probabilidade do direito de redução do valor executado, em razão da cobrança indevida por inadimplemento e juros acima do limite, quanto o perigo da demora relativo à penhora excessiva de seus bens e, ainda, que a regra de garantia do juízo não é absoluta.

Requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

A contraminuta foi apresentada no Id. 169955692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Mauro Marques da Silva de acórdão que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO - EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS – AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 919 do novo Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.

A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou.

Para o embargante o acórdão é omisso.

No caso, o acórdão negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante e manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O acordão foi claro ao consignar não ficaram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pretendido.

Registrou-se que quanto ao argumento de excesso de execução em razão de cobrança indevida de juros e multa, questão demanda dilação probatória a ser analisada na origem.

Registrou-se ainda que quanto à alegada possibilidade de eventual constrição, a decisão agravada por instrumento não adotou qualquer medida que importe em constrição de bens ou de valores da parte aqui embargante por aclaratórios.

Consignou também que:

(...) em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza pela simples possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de alienação com o prosseguimento da

execução
”, pois se fosse suficiente esse risco “
toda execução e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios
.” Na verdade, prossegue os autores “
o perigo de manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação não deve, portanto, ser buscado a partir das consequências das legais da execução forçada. Deve ser caracterizado a partir da qualidade especial do bem sujeito à execução que, ao ser retirado do patrimônio do executado, pode causar manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação”, como exemplo, cita os doutrinadores, “a alienação de bem de significativo valor sentimenta
l”, “
que ocupa singular importância no m
ercado ou do qual depende o sustento do executado ou de sua família”. (
in
: Novo Código de Processo Civil comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 859).

Dessa forma, não se verifica que o simples prosseguimento da execução possa decorrer para o executado grave dano de difícil ou incerta reparação, já que não trouxe fundados motivos que possa ensejar o deferimento da medida requestada, e não apresentou garantia à execução, nos termos do §1o do art. 919 do CPC.

Assim, como dito acima, não se verifica o requisito do perigo de grave dano e incerta reparação, na medida em que não há nos autos indícios de que o MM. Juiz tenha admitido atos expropriatórios, havendo tão somente o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O Colegiado ao julgar o Agravo interposto pela aqui Embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023